Tribunal: TJSP
Processo: 1026730-82.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito civil. Apelação. indenização por danos morais. Erro médico. morte de mãe dos autores. Recurso improvido.
I . caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, por entender que restou demonstrada a falha na prestação de serviço.
II. Questão em discussão
2. Responsabilidade da Municipalidade pela morte da mãe dos autores.
III. razões de decidir
3. Caso em que os

Ementa:
Direito civil. Apelação. indenização por danos morais. Erro médico. morte de mãe dos autores. Recurso improvido.
I . caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, por entender que restou demonstrada a falha na prestação de serviço.
II. Questão em discussão
2. Responsabilidade da Municipalidade pela morte da mãe dos autores.
III. razões de decidir
3. Caso em que os médicos residentes foram negligentes ao dar alta para a paciente que necessitava realizar urgentemente a cirurgia e estava internada para a sua realização. Omissão configurada. Falha na prestação do serviço que gera responsabilização do hospital municipal pelo dano moral comprovado. Valor bem arbitrado, de acordo com a jurisprudência desta 3a Câmara de Direito Público.
IV. dispositivo e tese.
4. Recurso improvido.